Tribunal: TJDFT
Processo: 0005096-70.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0005096-70.2013.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAGA FRANCE COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA EMBARGADO: PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, PAULO GOMES DA SILVA D E S P A C H O Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por SAGA FRANCE COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA contra PAULO GOMES DA SILVA e PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS em face de Acórdão (ID 14882251) que deu parcial provimento à Apelação interposta por PAULO GOMES DA SILVA e negou provimento ao Recurso de Apelação apresentado por SAGA FRANCE COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se ambas as partes Embargadas para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de março de 2020 14:21:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador